Tribunal: TJMT
Processo: 1011925-90.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011925-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL DA SILVA SOARES - CPF: 038.754.641-33 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENSÃO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA POR SITUAÇÃO DEGRADANTE OU DESUMANA –

SUSCITADA APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA RESOLUÇÃO CIDH/CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS DE 22/11/2018 – NÃO ACOLHIMENTO – EFICÁCIA RESTRITA – RECURSO DESPROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 706.114/SC, ressaltou a eficácia inter partes da decisão proferida no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 136.961/RJ, em que estabelecido o cômputo em dobro da pena dos reeducandos do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, rechaçando a ampliação da eficácia da Resolução de 22-11-2018 para quaisquer outras hipóteses não apreciadas concretamente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos”
.

(STJ - AgRg no RHC: 159604 DF 2022/0017420-7, Relator: OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por

Samuel da Silva Soares,
tirado de decisão que nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0001609-55.2017.8.11.0029, indeferiu pedido de cômputo em dobro do período em que permaneceu preso na Penitenciária Major PM Zizo Alves da Silva, localizada em Água Boa/MT. (ID 169579173)

Em razões recursais, a Defesa requer a reforma da decisão para que seja concedida a aplicação do cômputo em dobro da pena já cumprida pelo recuperando em face da situação degradante e desumana em que cumpriu pena na unidade prisional, invocando a decisão proferida no RHC 136.961/RJ, na qual concedeu a contagem em dobro aos reeducandos que cumpriam pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, situado no Rio de Janeiro. (ID 169579176)

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer que seja negado provimento ao agravo (Id. 169579177).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (Id. 169579178).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do agravo em execução (Id. 173623155).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Atestado de Pena contido no Id. 169579179 e demais documentos juntados ao caderno processual revelam que o agravado
Samuel da Silva Soares

responde ao PEP n. 0001609-55.2017.8.11.0029 [Sistema SEEU], que tramita na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Denota-se do mencionado processo executivo de pena que o
agravante, foi condenado à pena unificada de 15 anos 07 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de
ameaça e estupro de vulnerável
, anteriormente custodiado na unidade prisional Major PM Zuzi Alves Da Silva em Água Boa/MT e, atualmente na Penitenciária Central do Estado (PCE), data provável para a concessão da progressão ao regime semiaberto, para o dia 15.03.2025.

Em linhas gerais, a Defesa pede a reforma da decisão do Juízo das Execuções Penais, para que seja computado em dobro o período em que permaneceu preso na Penitenciária Major PM Zizo Alves da Silva, localizada em Água Boa/MT, em face da situação degradante em que cumpriu pena na unidade prisional supracitada.

O recurso
não merece provimento.

Isso porque, no tocante a decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no RHC nº 136.961, de Relatoria Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – 5ª Turma -, em decorrência da Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (IDH 22.11.2018), decidiu por acolher em dobro, cada dia de cumprimento de pena no IPPSC, para todos ali alojados, especificamente, no presídio do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, situado no Rio de Janeiro e, unicamente, aos reeducandos que não fossem acusados de crimes contra a vida, à integridade física, ou de crimes sexuais. Eis a ementa do referido Agravo Regimental:

“[...] 2.
Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse “em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução
”. 3. Ao sujeitar-se à jurisdição da Corte IDH, o País alarga o rol de direitos das pessoas e o espaço de diálogo com a comunidade internacional. Com isso, a jurisdição brasileira, ao basear-se na cooperação internacional, pode ampliar a efetividade dos direitos humanos. 4. A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes. Todos os órgãos e poderes internos do país encontram-se obrigados a cumprir a sentença. Na hipótese, as instâncias inferiores ao diferirem os efeitos da decisão para o momento em que o Estado Brasileiro tomou ciência da decisão proferida pela Corte Interamericana, deixando com isso de computar parte do período em que o recorrente teria cumprido pena em situação considerada degradante, deixaram de dar cumprimento a tal mandamento, levando em conta que as sentenças da Corte possuem eficácia imediata para os Estados Partes e efeito meramente declaratório [...]”.
(STJ – AgRg no RHC n. 136.961/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021) Destaquei

Deste modo, tal hipótese não se aplica ao caso, porquanto nota-se que o agravante cumpre pena unificada de 15 anos,
07 meses e 10 dias de reclusão
em regime fechado, por ter cometido os crimes de ameaça e estupro de vulnerável, o que, por si só, já é suficiente para afastar a pretendida analogia com o caso abordado no AgRg no RHC nº 136.961/RJ, cujo julgado definiu que a benesse não seria estendida àqueles que cometeram crimes sexuais, como no caso dos autos. Ademais, naquela situação, o referido Agravo pautou-se em uma sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA POR SITUAÇÃO DEGRADANTE OU DESUMANA REQUESTADO – PRECEDENTE DO STJ [AGRG NO HC136.961/RJ] QUE NÃO SE APLICA AO CASO EM QUESTÃO
– AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A SUBMISSÃO DO PEDIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – WRIT CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO DENEGADA A ORDEM.

Inadequada a via eleita ao reexame fático-probatóriode matéria já discutida e repelida no acórdão que julgou o recurso de apelação, bem como, para a revisão da dosimetria da pena que havia sido corretamente fixada.

A superlotação do sistema carcerário apesar de constituir problema estatal, não é suficiente para a revogação da preventiva.

O reconhecimento do cômputo, em dobro, do prazo em que o Paciente está preso, não se aplica no presente caso, porquanto de fundamentação exclusiva ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó, na cidade do Rio de Janeiro.

Não evidenciada a manifestação pelo Juízo das Execuções penais, a concessão de benefício diretamente pelo Tribunal incorreria em inegável supressão de instância.
(TJMT, N.U 1018165-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

Destaquei

“
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 706.114/SC, ressaltou a eficácia inter partes da decisão proferida no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 136.961/RJ, em que estabelecido o cômputo em dobro da pena dos reeducandos do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, rechaçando a ampliação da eficácia da Resolução de 22-11-2018 para quaisquer outras hipóteses não apreciadas concretamente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos” [Mandado de Segurança Criminal, N. 70085472876, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em: 27-4-2022].
“
Os Tribunais Superiores reconhecem que os casos de aplicação do instituto da remição estão taxativamente previstos no art. 126 da Lei de Execução Penal e o Supremo Tribunal Federal sedimentou, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, que eventual dano por cumprimento de pena em situação degradante deve ser ressarcido pelo Estado por intermédio de reparação indenizatória”
[TJMT, N.U 1002673-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 8/6/2022, Publicado no DJE 13/6/2022]. (...) “
Não é cabível a remição ficta dos dias em que apenado não trabalhou nem estudou por não lhe ter sido oferecido labor e/ou estudo, uma vez que o entendimento desta Corte é o de que ‘a suposta omissão estatal não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador’
(AgRg no HC n. 434.636/MG, Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 6/6/2018)” [STJ, AgRg no RHC n. 118.912/RO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 16/11/2020] (...).
(N.U 1012422-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022) Destaquei

Como se sabe, o instituto da remição tem por escopo atender os aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho e do estudo, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para

desempenhar uma função laboral e de instrução, tal como se infere-se da leitura do art. 126 da Lei das Execuções Penais assim redigido:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena
”.

É importante destacar, ainda nesse sentido, as lições de Guilherme de Souza Nucci no que se refere a remição:
“É o desconto do tempo de pena privativa de liberdade pelo trabalho ou estudo, na proporção de três dias trabalhados ou de estudo por um dia de pena” (art. 126, § 1º, I e II, LEP)”,
sendo, portanto, um instituto cujas hipóteses para concessão estão taxativamente previstas no referido dispositivo legal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11ª ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, p. 982).

Em razão disso necessário destacar o acerto na decisão do juízo
a quo
ao ressaltar que
“
a situação do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, localizado no Rio de Janeiro, é uma situação jurídica PONTUAL
, totalmente diversa da situação da Penitenciária Major Pm Zuzi Alves da Silva em Água Boa/MT, pois ela apesar de sido inspecionada pela Corregedoria-Geral da

Justiça do Tribunal de Justiça, jamais foi objeto de estudo pela CIDH, motivo pelo qual não há como simplesmente presumir que as mesmas condições vivenciadas naquele instituto sejam as mesmas encontradas na unidade matogrossense”
.

Portanto, inaceitável qualquer analogia ao caso, como pretende a defesa, haja vista que o referido Agravo Regimental, pautou-se em prévia sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com autoridade de coisa julgada internacional, na qual reconheceu naquela ocasião, situação degradante no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho-RJ rechaçou outras hipóteses não analisadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Na mesma direção, o julgado abaixo destacado:

“(...) 2. A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu como inadequado o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, sobretudo em relação aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana,
contudo, o estudo foi feito especificamente no referido instituto e não em relação ao sistema penitenciário brasileiro como um todo, o que, caso fosse feito, poderia ser, em tese, aplicado a qualquer unidade da Federação. 3. Analisar se as condições do sistema carcerário do Distrito Federal é ou não semelhante ao sistema do Rio de Janeiro demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que não é permitido em sede de habeas corpus, 4. Agravo regimental improvido
”
(STJ - AgRg no RHC: 159604 DF 2022/0017420-7, Relator: OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022) Destaquei

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - CÔMPUTO DA PENA EM DOBRO - INVIABILIDADE - RESOLUÇÃO DA CORTE IDH QUE RECONHECEU A SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA E O CUMPRIMENTO DE PENA EM SITUAÇÃO DEGRAGANTE E DESUMANA - APLICAÇÃO APENAS AOS DETENTOS QUE SE ENCONTRAM CUSTODIADOS NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO - DECISÃO DO STJ QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE - EFICÁCIA INTER PARTES. - Se o magistrado rebate todas as teses levantadas pela defesa e entende por bem indeferir os pleitos, não há falar em violação ao direito constitucional previsto no art. 5º, inciso XXXIV, da CF/88 -
A decisão do STJ proferida no AgRg no RHC 136.961-RJ, que determinou o cômputo da pena em dobro em favor dos apenados, em razão da Resolução da Corte IDH - que reconheceu a superlotação carcerária e a situação degradante e desumana do estabelecimento Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho - tem eficácia, tão somente, inter partes
”.
(TJ-MG - AGEPN: 05079665120228130000 Francisco Sá, Relator: Des.(a) Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 28/09/2022, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 28/09/2022) Destaquei

Por derradeiro, é importante consignar que há “
distinguishin
g – não se encarta nos parâmetros de incidência do precedente” entre a decisão prolatada no Agravo Regimental no Recurso de Habeas Corpus n. 136.961/RJ e o caso analisado nestes autos, tendo em vista que aquele julgado tratou da hipótese de cômputo da pena cumprida em dobro em decorrência de determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, fato esse que não ocorre na espécie.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023